Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-85.1999.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000617-85.1999.8.11.0042
APELANTE: DENIS MARCELO FERREIRA MENDES
APELADO: MPEMT - CUIABA - CRIMINAL
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Demis Marcelo Ferreira Mendes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Capital – Tribunal do Júri, que o condenou à reprimenda de 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP].
Exsurge dos autos que a sentença hostilizada foi proferida pela Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Desembargador, o que me torna impedido de exercer a jurisdição neste feito, conforme preleciona o art. 252, I, do Código de Processo Penal.
À vista do exposto, promova-se a redistribuição do presente apelo na forma regimental, consignando no sistema o meu impedimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.